Tribunal: TJSP
Processo: 1001811-02.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso proposta por seguradora em face da prestadora do serviço – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Ausência de prova do nexo causal – Documentos e laudos unilaterais não se prestam a comprovar o alegado – Perícia indireta realizada nos autos conclui pela ausência de nexo causal – Bens danificados não preservados

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso proposta por seguradora em face da prestadora do serviço – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Ausência de prova do nexo causal – Documentos e laudos unilaterais não se prestam a comprovar o alegado – Perícia indireta realizada nos autos conclui pela ausência de nexo causal – Bens danificados não preservados – Sentença mantida – Recurso não provido.